Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. PRAZO DE 180 DIAS NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. A Agravante busca a realização de procedimento cirúrgico de “CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIO-VENOSA C/ ENXERTIA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE)”; possui 62 anos; diagnóstico de Doença Renal em Estágio Final (CID N18.0); o procedimento cirúrgico pleiteado foi inserido no sistema de regulação em 24/11/2023, sob o risco amarelo - urgência.
3. O Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que o tempo de espera superior a 180 (cento e oitenta) dias é considerado excessivo para procedimentos cirúrgicos; tal prazo ainda não restou superado.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.